Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NÍVEL DE SUPORTE 2. MONITOR ESCOLAR. ACOMPANHAMENTO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. MENOR EM CLASSE ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante de situações que envolvam a implementação de Políticas Públicas previstas constitucionalmente, o Poder Judiciário poderá intervir a fim de neutralizar possíveis efeitos lesivos a direitos fundamentais.
2. A ausência de previsão legal para a disponibilização de monitor exclusivo impede o acolhimento do pedido para designar profissional para apenas um aluno, em razão da Reserva do Possível e da Isonomia.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.